Tribunal: TJES
Processo: 0000012-38.2021.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Regime inicial
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000012-38.2021.8.08.0015
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLAUDIO HENRIQUE PIAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E DO ARTIGO 33, C/C O ARTIGO 40, INCISO IV, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06
– RECURSO DA DEFESA –
A
NULAÇÃO DO JÚRI
–
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – TESE ACOLHIDA PELO JÚRI PAUTADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO –
R
ECURSO CONHECIDO
E

DES
PROVIDO
.
1. Diante do cotejo do conjunto probatório acostado aos autos, verifica-se que a decisão exarada pelo Tribunal do Júri em relação à condenação do apelante encontra-se fundamentada em robustas provas existentes nos autos. Isto significa dizer que não há como se cogitar em “decisão manifestamente contrária à prova dos autos”, com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, eis que a decisão do júri somente comporta reforma quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões apresentadas. 2. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000012-38.2021.8.08.0015
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLAUDIO HENRIQUE PIAO
Advogado(s) do reclamante: CLAUDIA BRITES VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tenho sob exame
r
ecurso de apelação criminal interposto por
CL
Á
UDIO HENRIQUE PIÃO
, inconformado com a sentença de fls. 220/226 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 9550922) prolatada pelo magistrado da 2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/03 dos autos físicos (
conteúdo digitalizado no id
9550922
), que:

No dia 11 de novembro de 2021, por volta das 16h33min, o denunciado
CL
Á
UDIO HENRIQUE PI
Ã
O
tentou assassinar os policiais militares Saulo Messias Souto Silveira, Wiker Maia Bispo, e o PM Silveira, por motivo fútil, bem como trazia consigo substâncias entorpecentes para fins de comercialização, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, e se associou para o fim de praticar, reiteradamente, o tráfico ilícito de entorpecentes.

No dia dos fatos, policiais militares deslocaram-se ao bairro Santo Amaro a fim de averiguar denúncia de disparos de arma de fogo. Chegando ao local os policiais se depararam com quatro indivíduos em círculo. Ao ser dada voz de parada, os quatro indivíduos desobedeceram a ordem e três deles sacaram armas de fogo, apontaram e efetuaram disparos contra os militares e, para se defenderem, os militares realizaram dispararos em face deles para repelir a injusta agressão.

Com efeito, foi visualizado um indivíduo caído no chão, com um revólver próximo de suas mãos, e outros dois (Geleandro e Cláudio Henrique) se evadindo em meio ao manguezal novamente atirando contra os militares, ação que fora respondida pelos soldados PM Silveira e PM Wilker. No entanto, os atiradores tomaram rumo desconhecido. Cessadas as agressões, foi constatado que um dos indivíduos estava baleado e foi solicitado socorro, porém, foi verificado que o indivíduo, identificado corno Geleandro Rodrigues Gurgel não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Ainda, foi constatado pelo perito Thiago Neves que o revólver calibre .38, de marca e numeração ilegível, que estava na posse de Geleandro tinha em seu tambor 06 (seis) munições picotadas, sendo 2 deflagradas, e na sua cintura havia um aparelho telefônico Samsung e uma pochete contendo R$ 834,00 (oitocentos e trinta e quatro reais) em espécie, 07 munições calibre .38, sendo seis intactas e uma picotada, além de vários entorpecentes, sendo 78 (setenta e oito) pinos de substância análoga à cocaína, 112 (cento e doze) pedras de substância semelhante ao crack, e 8 (oito) buchas de substância semelhante à maconha.

No local, também foi apreendido Mikael Souto Vilanova que estava no local para comprar drogas.

Durante a confecção da ocorrência os policias receberam informação de que o ora denunciado teria sido socorrido no Hospital Municipal, baleado no braco esquerdo. Com efeito, os policias militares o reconheceram como um dos que efetuou disparos de arma do fogo contra eles, e o denunciado foi preso em flagrante.

Autoria e materialidade indene de qualquer dúvida diante do lastro probatório presente no caderno investigativo, especialmente diante dos depoimentos prestados, bem como Auto de Apreensão de Arma de Fogo e Munições de fl. 25, Auto de Constatação de eficiência de arma de fogo e munições de fl. 26, e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de drogas de fl. 28.

Isto posto, está o denunciado
CL
Á
UDIO HENRIQUE PI
Ã
O
, incurso na reprimenda do tipo penal previsto no
artigo 121, §2
º
, incisos II e V
II
, c/c artigo 14, inciso I
I
, do Código Penal, e artigos 33, 35 e 40, inciso IV, da Lei 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal
, [...].

Após desenvolvimento regular
e válido do processo,
o

magistrad
o
sentenciante
, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença
da 2ª Vara de Conceição da Barra
, acolheu

parcialmente
a
pretensão punitiva estatal e condenou
CL
Á
UDIO HENRIQUE PIÃO

na
s

sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e do artigo 33, c/c o artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais,
a
defesa d
o apelante

r
equer
a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença
seria
manifestamente contrária à prova dos autos.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Por oportuno,
cabe observar que a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto. Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.

Assim, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação as questões já debatidas no processo.

Em idêntica orientação, afirma Eugênio Pacelli que, “
[...]
não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado – uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos.
[...]. (
Comentários ao Código de
Processo Penal, 4ªed., 2011, p. 1144
)
”.

Nessa linha, ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que deles constam elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença que reconheceu a materialidade delitiva da tentativa de homicídio dos Policiais Militares Saulo Messias Souto Silveira e Wilker Maia Bispo, e do crime de tráfico ilícito de drogas, especialmente se considerado o Boletim Unificado de fls. 07/10, o Auto de Apreensão de fl. 21, o Auto de Apreensão de Arma de Fogo e Munições de fl. 21-verso/22, o Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 22-verso/23, o Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo e Munições de fls. 23-verso/24, o Laudo Pericial de Exame de Arma de Fogo de fls. 114/121 e o Laudo Pericial de Exame Químico de fls. 163/164, todos dos autos físicos (
conteúdo digitalizado no id
9550922
), e ainda, pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Com igual sorte, a autoria também se mostra devidamente alicerçada no conjunto da prova testemunhal constante dos autos, produzida tanto na esfera policial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório.

Nesse particular, urge salientar que os Policiais Militares Saulo Messias Souto Silveira e Wilker Maia Bispo, ao serem ouvidos pela autoridade policial (fls. 10-verso/11-verso e 12/12-verso dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id
9550922
), afirmaram que no momento que foram abordar 04 (quatro) indivíduos pela suspeita de estarem praticando o tráfico de substâncias entorpecentes, 03 (três) deles sacaram armas de fogo, e passaram a efetuar disparos contra eles, razão pela qual também efetuaram disparos em desfavor dos mesmos.

Afirmaram ainda, que um dos indivíduos foi atingido e faleceu no local, que 02 (dois) conseguiram fugir pelo manguezal, e o último se identificou como usuário que estava ali para adquirir drogas, e ainda, que arrecadaram no local uma pochete com 78 (setenta e oito) pinos de cocaína, 112 (cento e doze) pedras de crack, 08 (oito) buchas de maconha, 07 (sete) munições calibre .38 e a quantia de R$ 834,00 (oitocentos e trinta e quatro) reais em espécie.

Por fim, informaram que receberam informação que uma pessoa baleada havia dado entrada no hospital municipal, e que ao diligenciarem no local, reconheceram ele como sendo uma das pessoas que se evadiram pelo manguezal.

Importante registrar que Mikael Souto Vilanova, o usuário de drogas que presenciou os fatos descritos na denúncia, ao ser ouvido na fase inquisitorial (fls. 13/13-verso dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id
9550922
), bem como em sessão plenária de julgamento (mídia de fl. 227 dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id
9550922
), confirmou que
CL
Á
UDIO HENR
IQUE PIÃO
estava no local do crime.

Em juízo (mídias de fls. 145 e 155 dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id
9550922
), os Policiais Militares Saulo Messias Souto Silveira e Wilker Maia Bispo confirmaram o teor das suas declarações, vindo a reafirmar que o acusado estava no local dos fatos narrados na denúncia, que ele estava armado e disparou contra a guarnição, e ainda, que ele é conhecido pelo envolvimento com o tráfico naquela região.

Por ser oportuno, procedo a transcrição da degravação parcial procedida pelo magistrado
a quo
, em sede de sentença de pronúncia (fls. 157/158-verso dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id
9550922
)
:

Em Juízo, confirmou o depoimento prestado anteriormente, esclarecendo que o acusado, vulgo “Barracar”, em conjunto com outros três indivíduos, ao não obedecerem a ordem de parada dos agentes estatais, estava portando uma arma de fogo e efetuou diversos disparos em direção ao declarante, bem como a seu companheiro SD Silveira, tendo empreendido fuga no momento da abordagem, sendo detido posteriormente no Hospital, devido ter sido baleado no confronto. Informou ainda que na fuga pelo manguezal, o réu além de armado, estava com uma mochila nas costas, e ainda, reconheceu o mesmo ao avistá-lo no momento da audiência como um dos envolvidos que disparou contra sua pessoa.

O PM Saulo Silveira prestou depoimento em Juízo, afirmando que na referida ocorrência, o acusado se encontrava com mais três envolvidos em um círculo, e que após, ter desobedecido ordem de parada dos policiais militares, empreenderam fuga em direção ao manguezal, sacando armas e efetuando diversos disparos na sua direção bem como na de seu companheiro SD Wilker, que por circunstâncias alheias os disparos não atingiram os policiais. Esclareceu ainda que tem já tinha conhecimento do envolvimento do acusado em outras ocorrências referente ao tráfico de drogas com outros colegas de trabalho, inclusive se evadindo em algumas delas, sendo contumaz essa atitude do réu, ratificou ainda, em todos os termos, sua declaração prestada em sede judicial à fl. 53.

Ao serem ouvidos em plenário de julgamento (mídia de fl. 227 dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id
9550922
), novamente confirmaram que reconheceram a pessoa de
CL
Á
UDIO HENRIQUE PIÃO
como sendo uma das pessoas que estava comercializando drogas no bairro Santo Amaro, e que atiraram contra eles.

Assim,
saliento que as provas produzidas se mostram suficientes para demonstrar q
ue o acusado
CL
Á
UDIO HENRIQUE PIÃO
,
no dia dos fatos descritos na exordial acusatória, e
stava
traficando
juntamente com o nacional Geleandro Rodrigues Gurgel, e um terceiro indivíduo não identificado, e que ao perceberem a presença de policiais militares, passaram a efetuar disparos de arma de fogo contra a guarnição
dentro do veículo e que teria participado do crime sob apuração
.

Portanto, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta (
rectius
verossímil), cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Oportuno salientar que o mencionado artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, trata de hipótese que fere justamente o mérito da causa, em que o
error in judicando
é reconhecido apenas quando a decisão é arbitrária, e se dissocia integralmente da prova dos autos, ou seja, quando se tem um julgamento verdadeiramente absurdo.

Todavia, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento.

Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é a que pode ser invalidada, sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis perante ele defendidas, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.

Quadra salientar, na esteira do raciocínio supra, que já está pacificado perante este Tribunal de Justiça o entendimento de que sempre que o fato se apresentar suscetível de ser divisado à luz de critérios divergentes, capazes de lhe emprestar diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Tribunal, esta não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é assente. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. 1.
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0011599-78.2017.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 23/02/2022; DJES 11/03/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ARTIGO 121, §2º, II, IV, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADES. QUEBRA DO SIGILO DAS VOTAÇÕES. PARCIALIDADE DO JÚRI. NÃO VERIFICAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1 - A jurisprudência das Cortes Superiores há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP e no Enunciado N. 523 da Súmula do STF, o que não ocorreu in casu. 2.
A decisão do júri somente admite anulação guando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é licito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
3 - Sob o aspecto da extensão e da profundidade do efeito devolutivo na apelação, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da reformatio in pejus, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu. 4 - Apelação improvida. (TJES; APCr 0000366-11.2009.8.08.0039; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

Logo, apoiado na assente jurisprudência acerca da matéria, e, em consonância com as provas colhidas aos autos, não há dúvidas de que a condenação do recorrente
CL
Á
UDIO HENRIQUE PIÃO
procedida pelo Conselho de Sentença não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos, mas espelha entendimento coerente com o conjunto probatório exarado pelos representantes da sociedade em relação aos fatos e provas que lhe foram colocados sob apreciação, em absoluta observância ao artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, motivo pelo qual o pleito de anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri formulado pela sua defesa, nesse particular, não merece prosperar.

Diante dos argumentos exarados, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO MESMO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)